Tribunal: TJMT
Processo: 1008394-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1008394-61.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 13/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O artigo 173 da Resolução 414/2010 da ANEEL estabelece que, para suspensão do fornecimento decorrente de inadimplemento, deve ocorrer notificação prévia da existência do débito, mediante comunicação específica, com comprovação de entrega, ou mediante impressão destacada em fatura subsequente, o que não ocorreu nos autos.
2- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, a indenização por danos morais é medida que se impõe.
3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008394-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA - CPF: 301.209.349-49 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O artigo 173 da Resolução 414/2010 da ANEEL estabelece que, para suspensão do fornecimento decorrente de inadimplemento, deve ocorrer notificação prévia da existência do débito, mediante comunicação específica, com comprovação de entrega, ou mediante impressão destacada em fatura subsequente, o que não ocorreu nos autos.

2-

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, a indenização por danos morais é medida que se impõe.

3-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021